Tribunal: TJES
Processo: 5000937-86.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000937-86.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFERSON OGGIONI PECANHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO NOVO DO SUL - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA - LEGALIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações por mais respeitáveis que sejam não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000937-86.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFERSON OGGIONI PECANHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO NOVO DO SUL - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: ISRAEL BLUNCK SILVEIRA FERRAREZI - ES15886-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
Jeferson Oggioni Peçanha
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito de Rio Novo do Sul/ES.

Reitero que a análise do presente Habeas Corpus cinge-se à condenação exarada nos autos da ação penal 0000352-03.2018.8.08.0042.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal
deriva do reconhecimento da reincidência referente à condenação constante da ação penal nº 0000023-30.2014.8.08.0042, cuja pretensão executória foi maculada pela prescrição.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Conforme preceitua a jurisprudência pátria, a extinção da pretensão executória pela prescrição, não impede o reconhecimento da condenação para fins de reincidência e maus antecedentes. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DISPARO DE ARMA DE FOGO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA DO RÉU. AÇÃO PENAL ANTERIOR EXTINTA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EFEITOS SECUNDÁRIOS SUBSISTENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, ficou assentado pela instância ordinária que a declaração de extinção da punibilidade do réu ocorreu por incidência do instituto da prescrição da pretensão executória. A via eleita é inadequada à mudança do entendimento, sem o necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. 2.
Prescrita a pretensão executória, subsistem os efeitos secundários da pena, incluída a reincidência. Precedentes
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 697856 PR 2021/0317027-0, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)”

Ultrapassado tal ponto, verifico que o impetrante alega que o paciente sofreu os reflexos de uma defesa técnica ineficiente, haja vista que houve perda de prazo para a interposição de recurso.

No que se refere a tal alegação, também não vejo como acolher, ao menos em sede de cognição sumária, a tese defendida, uma vez que claramente deficitária a presente ação constitucional que apenas colacionou os termos da sentença proferida.

Vale ressaltar, que conforme consulta realizada no sistema Ejud, as advogadas que atuaram na defesa do paciente foram por ele constituídas.

Ademais, a discordância da atual defesa técnica com os pleitos, teses e estratégias adotados ou não pelo causídico anterior, não caracteriza ausência ou deficiência de defesa capaz de gerar nulidade processual.

Diante de tais elementos, indefiro o pedido de liminar.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática, ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.